Tribunal: TJBA
Processo: 8055159-34.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8055159-34.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: RONEI SOUSA BISPO Advogado(s): AMANDA COUTINHO DA SILVA DOS SANTOS, RODRIGO VIANA PANZERI AGRAVADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. DIREITO PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE BITRIBUTAÇÃO. PAGAMENTO AO MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS. LOTEAMENTO MARISOL. ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA PELO COMPETÊNCIA DE COBRANÇA AO MUNICÍPIO DE SALVADOR. ENTENDIMENTO FIRMADO APÓS MANDADO DE SEGURANÇA E INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PAGAMENTO EM MUNICÍPIO DIVERSO. DIREITO DE COBRANÇA PELO MUNICÍPIO DE SALVADOR. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA CORRETAMENTE. AGRAVO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n. 8055159-34.2024.8.05.0000, em que figuram como agravante RONEI SOUSA BISPO e como agravado MUNICÍPIO DE SALVADOR. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Recurso, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões,